Tribunal: TJSP
Processo: 1010000-13.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – BANCÁRIO - Declaratória c/c repetição dobrada de indébito e indenização por dano moral - Cobrança da "TARIFA SERV COMUNICACAO DIG." e do "SEG. BOLSA PROT AGIBK" em conta corrente, que o autor aduziu não ter pactuado – Ação julgada improcedente – Insurgência – Acolhimento, mas somente referente a cobrança do seguro – Contratação do serviço de abertura de conta e

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – BANCÁRIO - Declaratória c/c repetição dobrada de indébito e indenização por dano moral - Cobrança da "TARIFA SERV COMUNICACAO DIG." e do "SEG. BOLSA PROT AGIBK" em conta corrente, que o autor aduziu não ter pactuado – Ação julgada improcedente – Insurgência – Acolhimento, mas somente referente a cobrança do seguro – Contratação do serviço de abertura de conta e pacote de serviços pelo autor comprovada pelo banco, através de segura prova documental – SEGURO vinculado ao contrato que se mostra abusivo, considerando que não oportunizado ao consumidor o direito de escolha da seguradora eleita, que compõe o mesmo grupo econômico do banco-réu e já constava na face do contrato – Aplicação da tese assentada no REsp. repetivo no 1.639.320/SP, da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 972/STJ, julgado em 12/12/2018 – Reconhecimento de que se tratou de venda casada, prática vedada pelo CDC – Determinação de restituição do valor pago a este título – RESTITUIÇÃO SIMPLES e não dobrada, porquanto o banco agia com base em contrato válido, que somente agora restou relativizado, o que afasta perquirição de má-fé ou de comportamento que se afaste da boa-fé – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – Inexistência de prova de afronta a direitos personalíssimos, o que era essencial à sua configuração – Sentença parcialmente reformada - Decaimento substancial do autor que atrai o pagamento do ônus da sucumbência a si, mantidos os honorários arbitrados em primeiro grau, observada a gratuidade sob a qual litiga (art. 86, paragrafo único c/c 98, §3o, CPC) - Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão.*